Tribunal: TJBA
Processo: 8001724-43.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001724-43.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO, DENIS SANTOS DA COSTA

APELADO: ANTONIO AUGUSTO NUNES DOURADO e outros

Advogado(s)
:
BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO, DENIS SANTOS DA COSTA, MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO DA RÉ. MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. APELO DO AUTOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTES DOS STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA.

1.
Impõe-se ao recorrente o ônus de motivar o recurso, expondo as razões hábeis à reformar a decisão recorrida frente ao que nela foi decidido, justificando, assim, o prolongamento do direito de ação. Apelo da ré não conhecido.

2. A cobrança indevida,
se constitui em ato ilícito gerador de dano moral
.
É caso da simples aplicação da Teoria do Risco do Negócio Jurídico, que disciplina que h
averá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem
. S
opesando as funções do instituto do dano moral e suas finalidades, os contornos fáticos, as circunstâncias, as condições pessoais das partes e com base nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade tem-se que o importe da condenação deve ser no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou recente entendimento no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor, não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé, sendo cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. Irresignação do autor provida, posto que a conduta da ré violou o princípio da boa-fé objetiva.

4. Apel
o da ré não conhecido e apelo do autor provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001724-43.2023.8.05.0110
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros e como apelada ANTONIO AUGUSTO NUNES DOURADO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER o apelo da ré e DAR PROVIMENTO ao apelo do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .